Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-24.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800680-24.2024.8.14.0105

APELANTE: ZORAIDE DE NAZARE MENDONCA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LS PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSULTA OBSTÉTRICA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA. GESTANTE. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por gestante em face de clínica médica, em razão da negativa de atendimento obstétrico pela exigência de pagamento exclusivamente em dinheiro, sem informação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à forma de pagamento exigida pela clínica; e (ii) estabelecer se a frustração da consulta obstétrica configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, agravada pela condição de hipervulnerabilidade da autora, gestante em estágio avançado da gravidez.

4. Embora lícita a exigência de pagamento em espécie, o fornecedor deve informar previamente e de forma clara tal condição, nos termos do CDC.

5. A clínica não comprovou ter prestado informação prévia à consumidora, limitando-se a apresentar documentos sem relação direta com os fatos narrados.

6. A negativa de atendimento obstétrico após deslocamento intermunicipal, em horário noturno e durante a gestação, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7. Mantém-se a improcedência do pedido de danos materiais por ausência de prova suficiente do prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O fornecedor responde pela falha no dever de informação quando exige pagamento exclusivamente em espécie sem comunicação prévia ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99, §3º, 373, I e II, e 487, I. CDC, arts. 4º, I e III, 6º, III e VIII, 14 e 31. Lei nº 13.455/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.608.592/ES. STJ, Súmulas 54 e 362. TJPR, Apelação nº 00089903320228160116, Rel. Des. Angela Khury, j. 28.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ZORAIDE DE NAZARÉ MENDONÇA DIAS, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença de Id. 25597207 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais por ela ajuizada em desfavor de LS PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Clínica CLIMED PRIME), julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sustenta a apelante, em síntese
[1]
, que, em 08/02/2024, agendou consulta obstétrica com o Dr. Stélio na sede da clínica apelada, localizada na cidade de Mãe do Rio/PA, marcada para 27/02/2024, às 21h, ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo de se deslocar a partir de Concórdia do Pará, onde reside, por inexistir o serviço naquela municipalidade. Afirma que, ao tempo dos fatos, estava na vigésima sexta semana de gestação.

No local, foi surpreendida com a exigência de pagamento exclusivo em dinheiro, informação que omitida nos contatos prévios. Como as agências do BanPará já haviam encerrado os saques após as 20h e a clínica recusou Pix ou cartão, a autora ficou sem o atendimento e registrou boletim de ocorrência
[2]
.

Sustentando a violação ao dever de informação e a responsabilidade objetiva da clínica com base no Código de Defesa do Consumidor, pleiteia a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais diante dos transtornos suportados.

Em contrarrazões (Id. 25597216), a apelada postula o desprovimento do recurso, sustentando, em apertada síntese: (i) a regularidade de sua política comercial, que admite pagamento em outras modalidades, com desconto para pagamento em espécie; (ii) a transparência da informação, que seria prestada no ato do agendamento por mensagem ou ligação telefônica; (iii) que a autora saiu para sacar o numerário e não retornou ao estabelecimento, embora tenha sido procurada pela secretaria; (iv) a licitude do recebimento em espécie, à luz do art. 39, IX, do CDC e da Lei nº 13.455/2017; (v) a inexistência de prova do dano moral; (vi) a impertinência da inversão do ônus probatório; e (vii) a impugnação à gratuidade de justiça concedida. Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC).

Em juízo de retratação
[3]
, o magistrado sentenciante manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a esta Corte.

A Secretaria certificou a tempestividade da apelação e das contrarrazões
[4]
.

Distribuídos os autos a esta relatoria.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, ante a natureza patrimonial disponível do direito controvertido e a ausência de interesse público qualificado (art. 178 do CPC).

É o relatório.

[1]
Id. 25597211

[2]
Id. 25597182

[3]
Id. 25597219

[4]
Id. 25597218

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade — cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, regularidade formal e dispensa de preparo (justiça gratuita deferida) —, conheço do recurso.

2. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Reitera a apelada, em sede de contrarrazões, a impugnação ao benefício da gratuidade judiciária deferido à autora.

A insurgência não merece acolhimento. Conforme dispõe o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção que somente pode ser elidida mediante prova em contrário, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, limitando-se a impugnação a alegações genéricas, despidas de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a capacidade financeira da apelante.

Acresça-se que a apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, o que reforça a presunção de hipossuficiência (Lei Complementar nº 80/1994).

Mantenho, portanto, a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau
.

3. DO MÉRITO

A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º, §2º, do CDC), agravada, no caso, pelo estado de hipervulnerabilidade da apelante — gestante em trimestre avançado —, condição que qualifica a incidência protetiva do microssistema consumerista.

A doutrina consumerista moderna, capitaneada por
Cláudia Lima Marques
[1]
, define a hipervulnerabilidade (ou vulnerabilidade agravada) como a situação em que o consumidor, por suas condições pessoais — como idade, saúde ou, no caso, o estado gravídico avançado —, encontra-se em patamar de fragilidade ainda maior que a vulnerabilidade técnica e econômica inerente a todo consumidor. Trata-se de uma proteção intensificada que decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana e do reconhecimento da vulnerabilidade como traço universal, mas variável, das relações de consumo (art. 4º, I, do CDC).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece que o estado de gestação qualifica a consumidora como hipervulnerável, exigindo do fornecedor um dever de cuidado e informação ainda mais rigoroso:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE GESTANTE DE ALTO RISCO SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO
. HOSPITAL QUE, APESAR DO AGENDAMENTO PRÉVIO, NÃO DISPONIBILIZOU LEITO EM QUARTO PARA A RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. PACIENTE ALOCADA EM AMBIENTE INADEQUADO (SALA DE PRÉ-PARTO). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO NOSOCÔMIO (ART. 14, CDC). FALHA NO DEVER DE ACOMODAÇÃO NO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALEGANDO "SUPERLOTAÇÃO". TESE DEFENSIVA DE NECESSIDADE MÉDICA DISSOCIADA DA PROVA DOCUMENTAL. SUPERLOTAÇÃO QUE TAMBÉM CONFIGURA FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À DIGNIDADE DA PACIENTE. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE (GESTANTE DE RISCO EM PÓS-OPERATÓRIO) QUE AGRAVA A ANGÚSTIA E O SOFRIMENTO
. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). EM OBSERVÂNCIA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A submissão de paciente em condição de hipervulnerabilidade (gestante de alto risco em pós-operatório) a ambiente inadequado para sua recuperação, em descumprimento ao contrato de internação, configura dano moral indenizável
." (TJ-PR 00089903320228160116 Matinhos, Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 28/09/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025).

Delimitada a controvérsia, registre-se que não se discute, nestes autos, a licitude da política comercial da apelada de aceitar pagamento exclusivamente em espécie, prática autorizada pelo art. 1º da Lei nº 13.455/2017, consoante já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.608.592/ES). Discute-se, em verdade, se a apelada cumpriu o dever de informar prévia, clara e ostensivamente tal restrição à consumidora, dever autônomo extraído dos arts. 6º, III, e 31 do CDC e do princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC).

Nesse particular, com a devida vênia ao zeloso magistrado
a quo
, a análise probatória merece reparo. A prova do cumprimento do dever informacional incumbe ao fornecedor, por se tratar de fato impeditivo do direito da consumidora (art. 373, II, do CPC) e em razão da hipossuficiência probatória, que autoriza a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Os documentos produzidos pela apelada não cumprem esse ônus. Os prints de conversas via WhatsApp
[2]
referem-se a interlocuções com terceiros, e não com a apelante, sendo, ademais, datados de setembro de 2024 — sete meses após os fatos e em momento posterior ao ajuizamento da ação, conforme expressamente reconhecido nas próprias contrarrazões
[3]
.
Não há nos autos qualquer registro de conversa mantida com a própria apelante, prova material da existência de sinalização ostensiva no estabelecimento à época, ou demonstração das alegadas tentativas de contato posterior
— provas todas que eram plenamente factíveis ao fornecedor.

Em sentido oposto, milita em favor da apelante o Boletim de Ocorrência lavrado na mesma data dos fatos
[4]
, prova contemporânea que reforça a verossimilhança da narrativa, suficiente, no mínimo, à incidência da regra inversora do art. 6º, VIII, do CDC.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço por descumprimento do dever de informação (art. 14 do CDC).

4. DO DANO MORAL

Reconhecida a falha, resta examinar se os fatos configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento, tese acolhida pela sentença.

As circunstâncias concretas extrapolam o domínio do mero dissabor: (i) tratava-se de consulta obstétrica especializada, de natureza essencial; (ii) a apelante era gestante em estado avançado (26ª semana), em condição de hipervulnerabilidade; (iii) houve deslocamento intermunicipal, justificado pela ausência do serviço na cidade de residência; (iv) a privação ocorreu em horário noturno e em município distinto, após percurso da apelante pela cidade na infrutífera tentativa de obter o numerário; e (v) a frustração decorreu exclusivamente da falha informacional imputável à apelada.

Esse conjunto caracteriza ofensa à integridade psíquica e à dignidade da consumidora, configurando dano moral indenizável, prescindível de prova específica do sofrimento subjetivo.

Diferente do que entendeu o juízo
a quo
, a situação vivenciada pela apelante não se amolda ao conceito de 'mero aborrecimento'. A privação de uma consulta obstétrica essencial, em 26ª semana de gestação, após deslocamento intermunicipal e em horário noturno, configura grave ofensa à dignidade da pessoa humana.

A indenização por dano moral deve atender, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógico-preventiva, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando a gravidade da falha, a hipervulnerabilidade da apelante, a essencialidade do serviço frustrado, o porte da apelada e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos,
arbitro a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Sobre o valor incidirão correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

5. DOS DANOS MATERIAIS E DA SUCUMBÊNCIA

Mantém-se a improcedência quanto ao pleito de danos materiais, porquanto o comprovante de abastecimento juntado, isoladamente, não permite vincular a despesa ao deslocamento objeto destes autos nem aferir o
quantum
efetivamente despendido (art. 373, I, do CPC).

Em razão da sucumbência mínima da apelante (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento, em favor da apelante, de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (27/02/2024), observada a unificação pela SELIC a partir de 30/08/2024; mantida a improcedência quanto aos danos materiais; condenada a apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em favor da DPE-PA.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

[1]
MARQUES, Claudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais
. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

[2]
Id. 25597195

[3]
Id. 25597216

[4]
Id. 25597182

Belém, 17/06/2026